Tribunal: TJDFT
Processo: 0724771-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA PARCIAL SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em desfavor de acórdão que manteve decisão de penhora de 10% incidentes sobre os rendimentos líquidos do embargante, oriundos de proventos de aposentadoria, para satisfação de crédito decorrente de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões analisadas foram: (i) se houve omissão quanto à análise das despesas essenciais do embargante; (ii) se a penhora sobre os proventos compromete o mínimo existencial e viola o princípio da dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou adequadamente as condições financeiras do embargante, destacando que a retenção de 10% dos proventos líquidos não compromete sua dignidade, nem o seu mínimo existencial. 4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a penhora de percentual de proventos para pagamento de honorários advocatícios, por possuírem natureza alimentar, conforme art. 833, § 2o, do CPC. 5. Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo incabível a utilização dos Embargos de Declaração como meio de rediscussão da matéria. 6. A interposição de embargos fundamentado em mero inconformismo da parte não se subsume às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: 1. A penhora de percentual de proventos de aposentadoria, limitada a 10%, é admissível para satisfação de crédito decorrente de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, quando não compromete a dignidade e o mínimo existencial do devedor. 2. Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão fundamenta adequadamente a compatibilidade da penhora com a proteção constitucional do mínimo existencial. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido.
Dispositivos citados: CPC, arts. 833, § 2o, 1.022 e 1.026; CF/88, art. 1o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.837.702/DF; TJDFT, Acórdãos 1.975.228/2024 e 1.847.217/2024.